Tribunal: TJDFT
Processo: 0757356-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0757356-57.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ACIR RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMÓVEL PÚBLICO. CODHAB. CESSIONÁRIO. AQUISIÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS EM HASTA PÚBLICA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Distrito Federal e pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Acir Rodrigues de Sousa, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “adjudicar à parte autora o imóvel situado na Quadra 47, Lote 039-A, Setor Leste, Gama – DF, em título hábil a ser levado a registro em cartório próprio, ficando sob encargo da adquirente os impostos e taxas eventualmente devidos para a realização do ato. Deverá a parte ré adotar os procedimentos necessários a liberação da escritura, se o caso”. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a viabilidade de adjudicação compulsória, pelo autor, ora apelado, do imóvel localizado na “Quadra 47, Lote 039-A, Setor Leste, Gama-DF”, cujos direitos foram por ele adquiridos, pelo valor de R$90.000,00 (noventa mil reais), já devidamente quitado (ID 39005137, p. 3), em leilão judicial realizado nos autos do processo n. 2009.04.1.003390-7, que tramitou perante a 1a Vara Cível do Gama. 3. A ação de adjudicação compulsória funda-se em promessa de compra e venda irretratável e quitada, destinando-se ao suprimento, pelo Poder Judiciário, da outorga da escritura definitiva do bem, ante a inércia injustificada do promitente vendedor, nos moldes dos artes. 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil. 4. É firme a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de que a regularidade na cadeia de cessões de direitos é pressuposto indispensável à procedência do pedido de adjudicação compulsória de imóvel formulado contra a Codhab. Precedentes. 5. Na espécie, é certo que o autor, ora apelado, é legítimo cessionário da parte originariamente contemplada, pela Codhab, com o imóvel objeto de discussão nos autos. Diante da inexistência de indícios de nulidade na transmissão ao apelado dos direitos vinculados ao referido bem, que ocorreu, inclusive, de forma judicial, além da quitação integral do preço pelo adquirente, é devida a outorga em seu favor do título de propriedade definitiva do imóvel. Afigura-se escorreito, portanto, o suprimento de vontade constante da r. sentença, com a finalidade de autorizar a imediata transferência do bem para o nome arrematante, ora apelado. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, ao argumento de ausência de prova do negócio jurídico que pudesse comprovar a transferência da propriedade do imóvel público, não havendo que se falar em adjudicação compulsória. Afirma que teria sido demonstrada a nulidade da arrematação, e que essa não teria alcançado a propriedade do imóvel público. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, na medida em que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, DJe 1o/12/2021). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 2.143.160/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 29/11/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1.417 e 1.418, ambos do CC, pois restou assentado no acórdão vergastado: “Tem-se, na espécie, que se encontram devidamente preenchidos os requisitos legais necessário à adjudicação compulsória do imóvel (...). No particular, o imóvel sobre o qual recai o pedido de outorga de escritura pública e registro teve sua ocupação autorizada pela Codhab em 11/10/2008, em benefício de Josimar Paulino da Silva e de Maria Raquel Pereira dos Santos (ID 39005136). Após o divórcio dessas partes, foi determinada judicialmente a extinção de condomínio existente entre as partes em relação aos direitos referentes ao aludido bem, conforme se extrai do ID 107293442 (p. 7). Realizada hasta pública para alienação dos referidos direitos, o autor, ora apelado, os arrematou, nos termos do auto de arrematação de ID 107296695 (p. 2). Pontue-se, por pertinente, que não há qualquer indício de nulidade na cessão de direitos vinculados ao aludido imóvel ao autor, ora apelado, que, frise-se, os adquiriu de forma definitiva por meio de leilão judicial. Destaque-se, portanto, que a parte autora, ora apelada, é legítima cessionária da parte originariamente contemplada pelo imóvel. Diante da inexistência de indícios de nulidade na transmissão dos direitos vinculados ao referido bem, além da quitação integral do preço pelo apelado, o que sequer foi impugnado pelas apelantes, é devida a outorga do título de propriedade definitiva do imóvel ao cessionário” (ID 40556584). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027